Tribunal: TJMT
Processo: 1028421-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028421-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JOAO SILVERIO AMARAL FELICIANO - CPF: 025.443.451-79 (PACIENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MOREIRA FONSECA - CPF: 062.296.246-99 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON GUIMARAES - CPF: 026.911.431-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRODUÇÃO DE PROVAS TÉCNICAS. DEMORA JUSTIFICADA POR DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. COMPARAÇÃO COM CORRÉUS EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde julho de 2024, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão de seu alegado envolvimento em operação de transporte de mais de 400 kg de pasta base de cocaína.

2.

A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, sustentando excesso de prazo na formação da culpa, diante da demora no encerramento da instrução criminal, que teria sido encerrada formalmente em janeiro de 2025, mas permaneceu pendente por sucessivas diligências técnicas, especialmente relacionadas à análise de dispositivos eletrônicos.

3.

Argumenta, ainda, que outros corréus respondem ao processo em liberdade, o que configuraria ofensa à isonomia e desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz da morosidade na conclusão da instrução criminal, atribuída à demora na realização de diligências periciais e complementares; e (ii) verificar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, diante da situação dos corréus em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O prazo entre a prisão preventiva e o recebimento da denúncia é compatível com a complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus, elevado volume de drogas apreendidas, múltiplas diligências e perícias técnicas.

6.

O intervalo de tempo posterior ao encerramento da instrução decorreu do cumprimento dessas diligências e não se deve a inércia ou desídia do juízo processante, estando devidamente justificado pela complexidade técnica dos procedimentos.

7.

A prisão preventiva do paciente já foi reiteradamente analisada e mantida por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na posição de liderança do paciente na suposta organização criminosa.

8.

A situação processual dos corréus não é idêntica à do paciente, sendo que cada um teve sua liberdade analisada individualmente com base em seus antecedentes, grau de envolvimento e condutas processuais, não se verificando quebra de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências complementares técnicas regularmente determinadas. 2. A reavaliação da prisão preventiva exige exame individualizado da situação de cada réu, sendo incabível sua revogação automática com base na soltura de corréus cujas condições processuais e antecedentes são distintos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 400, 402.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no RHC n. 214.736/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; AgRg no RHC n. 191.211/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14 de maio de 2025, publicado em 20 de maio de 2025

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de João Silvério Amaral Feliciano, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante sustenta que, embora a audiência de instrução e julgamento tenha sido realizada em 31.1.2025 e formalmente encerrada, o feito permanece sem conclusão em razão de diligências complementares a cargo da acusação e da autoridade policial.

Registra que, em 2.4.2025
,
este Tribunal, ao julgar o
Habeas Corpus
no 1004129-77.2025.8.11.0000, denegou a ordem, reconhecendo a complexidade da causa e a pendência de diligências, mas recomendando a celeridade

de

sua conclusão.

No entanto, afirma que após esse julgamento, o processo de origem seguiu com sucessivas determinações judiciais para a juntada de laudos periciais e regularização de mídias digitais. Não obstante, o andamento processual ficou prejudicado por falhas atribuídas ao aparato estatal, especialmente à autoridade policial responsável pelas análises técnicas.

Alega que, em

5.8.2025
,
ao apresentar memoriais, o próprio Ministério Público requereu a juntada urgente de relatório pericial pendente, pleiteando nova abertura de vistas para complementação de suas alegações finais. Assim, evidencia-se que a instrução não se encontra, de fato, encerrada, uma vez que a acusação ainda depende da produção de elementos probatórios.

Ressalta a defesa que o paciente já está preso há mais de 13 meses
,
e que a mora na conclusão da instrução decorre unicamente da ineficiência do Estado, não podendo tal ônus ser transferido ao réu.

Argumenta, ainda, que os corréus Adriano Moreira Fonseca

e

Uanderson Guimarães respondem ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, configurando quebra de isonomia

e flagrante desproporcionalidade na manutenção da prisão do paciente.

Defende que a custódia, em tais condições, perde seu caráter cautelar

e se transmuda em antecipação de pena
,
em afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) (Id. 308820398).

Colacionou documentos à Id. 308833363 e seguintes.

Posteriormente, requereu o desentranhamento dos documentos apresentados juntamente com a petição inicial, em razão de equívoco ocorrido no sistema PJe, acostando, para regularização, a ordem cronológica correspondente sob Id. 309095874.

A liminar foi indeferida (Id.309160853).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 313416885 e seguintes).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dr. Almir Taadeu de Arruda Guimarães
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 314961366):

“HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - Pedido relaxamento da prisão - Excesso de prazo para formação da culpa - Perícia pendente juntado aos autos - Instrução processual encerrada - Súmula 52 do STJ - Abertura de prazo para complementação de alegações finais - Constrangimento por excesso de prazo superado - Entendimento do STJ - Julgado do TJMT - Parecer pela denegação da ordem.”

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento em 17.10.2025 e a designação da sessão de videoconferência para o dia 5.11.2025, o impetrante, colacionou nos autos na data de 3.11.2025, memoriais complementares, em razão de ocorrência de fatos novos (Id. 326386380).

Diante da superveniência dessa nova manifestação, que veicula alegações relativas a fato processual ocorrido após a emissão do parecer ministerial anterior, encaminhei os autos para ciência da douta Procuradoria- Geral de Justiça (Id. 326866873) que ratificou integralmente o parecer anteriormente emitido (Id. 328302895).

É o relatório.

Há pedido de sustentação oral (Id. 308820398).

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o paciente encontra-se preso preventivamente desde
16.7.2024
(Id. 162672892 – Autos de 1o grau no 1007189-63.2024.8.11.0042) em razão de seu alegado envolvimento em uma operação criminosa destinada ao transporte de 435,507 kg de pasta base de cocaína, ocultados sob uma carga de soja peletizada e apreendidos em
26.12.2023,
na Rodovia dos Imigrantes, KM 503, em Cuiabá/MT.

Em
16.9.2024
, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe a prática dos crimes de tráfico

e associação para o tráfico (Id. 169208798 – Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
19.11.2024
,
a denúncia foi recebida, ocasião em que foi também revogada a prisão de Adriano Moreira Fonseca
,
corréu no processo (Id. 175883557– Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
31.1.2025
,
realizou-se a audiência de instrução e julgamento, sendo declarada encerrada a instrução (Id. 1824732313 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
12.2.2025,
o Ministério Público requereu diligências complementares nos autos no 1000526-98.2024.8.11.0042 (Id. 183809914), consistentes na juntada do depoimento de João Bilisário (Depoimento no 2023.8.251378), na reapresentação do interrogatório em vídeo de Uanderson Guimarães (por ausência de áudio) e na informação sobre relatórios de análise de celulares e notebook apreendidos (lacres no 05022615, 04184291 e 06136955).

(Id. 183809914 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
14.2.2025,
a autoridade apontada como coatora atendeu ao requerimento e fixou prazo de 5 dias para encaminhamento (Id. 185727572 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
28.2.2025
, o Ministério Público requereu a intimação da autoridade policial para cumprimento urgente das diligências de Id. 183809914 e a posterior abertura de vistas para memoriais (Id. 185727572 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

No mesmo dia, a autoridade apontada como coatora atendeu ao requerimento e fixou prazo de 5 dias para encaminhamento (Id. 183809914 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042).

Em
17.3.2025
, a autoridade policial informou a juntada do depoimento de João Bilisário, a impossibilidade de recuperar o áudio do interrogatório de Uanderson (microfone desligado) e o envio dos aparelhos apreendidos à POLITEC para extração, por meio das requisições de perícia no 2025.15.13382 e 2025.15.13383 (Id. 187460181 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
21.3.2025
, o Ministério Público registrou aguardar a conclusão da perícia para oferta dos memoriais;

Em
5.5.2025,
visando instrução definitiva, o juízo proferiu a seguinte decisão, (Id. 192493867- Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042)):

“Os autos, após o encerramento da instrução, aguardam exclusivamente o cumprimento de diligências pendentes pela Autoridade Policial, especialmente quanto à regularização das mídias digitais contendo extração de dados telemáticos, conforme apontado nos Ids. 188361692 e 189426456. Somente após tal providência será possível franquear vista às partes para apresentação das alegações finais. De fato, os pedidos constantes dos itens “a” e “c” do requerimento da Defesa referem-se a diligências já deferidas judicialmente, mas ainda não cumpridas integralmente por parte da Autoridade Policial, o que justifica a ausência atual das respectivas provas nos autos. Tais diligências foram inclusive mencionadas pelo Ministério Público na denúncia (Id. 169208805), onde foi requerida sua posterior juntada. Quanto às mídias entregues fisicamente em 24/03/2025 (Id. 188361707), reitero que, em razão de incompatibilidade técnica, não foi possível acessar o conteúdo, tendo a Secretaria diligenciado para que fosse providenciada a substituição da mídia defeituosa. No tocante à resposta da empresa Google ao ofício de Id. 179399117 – págs. 255/258, verifica-se que, embora conste no relatório final de investigação (Id. 165635876), a documentação não foi juntada de forma integral, razão pela qual, se faz necessária nova requisição(...)”

E determinou:

“a) Seja encaminhado pela Autoridade Policial, no prazo de 05 (cinco), o conteúdo da extração de dados telemáticos anteriormente encaminhado em 24/03/2025 (Id. 188361707), corrigindo o defeito técnico constatado (Id. 188361692), em mídia legível e acessível, ou por outro meio previamente autorizado;

b) Seja encaminhado pela mesma Autoridade Policial, no mesmo prazo, a resposta enviada pela empresa GOOGLE LLC, referente ao ofício constante do Id. 179399117- págs. 255-258, requisitado no curso da medida cautelar n. 1007189-63.2024.8.11.0042, ainda não juntada integralmente aos autos;

c) Em acolhimento ao pedido Defensivo de Id. 191842184, seja expedida carta precatória à Comarca de Miracatu/SP, para fiscalização das medidas cautelares concedidas por ocasião da revogação da prisão preventiva do acusado ADRIANO MOREIRA FONSECA;

d) Não obstante a Autoridade Policial informar, por meio do oficio de Id. 187460181, a juntada do depoimento da testemunha João Bilisário – (Depoimento no 2023.8.251378), considerando que referido documento não veio acompanhado da mencionada comunicação, requisite-se sua remessa também no prazo de 05 (cinco). Devidamente instruídos os autos com todas as diligências pendentes, dê-se vista às partes para alegações finais (art. 403, CPP).”;

Em
10.6.2025,
houve determinação da autoridade policial para o cumprimento da decisão (Id. 197644423 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
21.5.2025
, o Ministério Público reiterou a determinação judicial (Id. 194683158- Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
10.6.2025,
o Ministério Público manifestou-se nos autos que requisitou diligências complementares por meio do Ofício 119/2024/23PJC. No entanto, informou que o prazo decorreu
in albis
sem a conclusão das diligências. Por essa razão requisitou informações sobre as diligências determinadas (Id. 197644416 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
10.6.2025
, a autoridade policial, determinou para que a equipe de investigação diligencie no sentido de “
juntar informações da Google LLc ou o motivo do não encaminhamento e para gravação
” (Id. 197644425- Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
11.6.2025
, a autoridade policial encaminhou o envelope lacrado “
o DVD com Mídia e Dados do GOOGLE LCL aonde consta informações e dados pertinentes à respeito do inquérito
” (Id. 200461353- Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Em
17.6.2025
, a autoridade policial, encaminhou “
cópia de extração de dados de dispositivo móvel referente ao Caso_0037/2025, informamos que a mídia (BD) na qual foi constatado erro técnico não acompanhou a refererida OS e que o arquivo copiado segue gravado em em dois discos DVDs
” (Id. 200471000);

Em
15.7.2025
, a autoridade coatora, manifestou-se nos seguintes termos (Id. 200454978 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042):

“a. No que se refere às mídias encaminhadas pela empresa Google LLC, estas foram entregues à Secretaria Judicial por meio do Ofício no 2025.5.175183/DENARC, em 16/06/2025, estando devidamente disponibilizadas nos autos sob o Id. 197742964.; b. Quanto à extração de dados telemáticos referente ao aparelho iPhone, de propriedade de JOÃO SILVÉRIO, consoante o Laudo Pericial 214.2.16.9067.2024.190682-A01, juntado no Id. 184750689, consta que não foi gerado anexo digital em razão de a Gerência de Perícias em Computação não ter tido êxito na devassa do aparelho, de modo que restou prejudicada.; c Já em relação à extração de dados telemáticos dos demais aparelhos de propriedade de JOÃO SILVÉRIO, cujo laudo pericial n. 214.2.16.9067.2025.019483-A01 apontou êxito no acesso (Id. 200609821), verifica-se ainda pendente a remessa do respectivo anexo digital.d. As mídias complementares, referentes à correção da extração de dados do aparelho celular apreendido por ocasião da apreensão das substâncias entorpecentes, também já foram entregues à Secretaria Judicial na data de 10/07/2025, restando apenas a realização do upload para a nuvem do OneDrive, a fim de que possam ser devidamente incorporadas ao conjunto probatório constante dos autos.e. Quanto ao depoimento extrajudicial da testemunha
João Bilisário da Silva
(Depoimento no 2023.8.251378), que auxiliou na identificação de Diego Semim, consta juntado no Id. 197644426. f. Com relação à gravação do interrogatório extrajudicial do acusado UANDERSON, a DENARC informou que o áudio não pôde ser recuperado em razão de o microfone estar desligado durante a gravação, restando, pois, impossível sua correção (Id. 187460180).Dito isso,
DETERMINO
a intimação da Autoridade Policial para que, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas,

promova a remessa à Secretaria Judicial do anexo digital relacionado ao laudo pericial n. 214.2.16.9067.2025.019483-A01.

Tão logo recebido,
proceda-se com o regular upload dos arquivos na nuvem do OneDrive
, a fim de que possam ser devidamente incorporados ao conjunto probatório.Quanto às mídias complementares, referentes à correção da extração de dados do aparelho celular apreendido por ocasião da apreensão das substâncias entorpecentes com Diego Semim, já entregues à Secretaria Judicial na data de 10/07/2025,
proceda-se ao upload para a nuvem do OneDrive.
Cumpridas as diligências retrocitadas, abra-se vista dos autos às partes, sucessivamente, para apresentação de memoriais escritos, com prazo de 05 (cinco) dias para o Ministério Público e, na sequência, igual prazo para a Defesa Técnica.”

Com o saneamento das diligências, abriu-se vista para apresentação dos memoriais.

Em
5.8.2025,
o Ministério Público apresentou alegações finais por meio de memoriais requerendo, contudo, a intimação da autoridade policial para apresentação, com urgência, do relatório de análise do notebook e do aparelho celular de João Silvério, com nova abertura de vista para complementação/ratificação dos memoriais (Id. 203307959 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042);

Foram apresentadas as alegações finais de João Silvério (Id. 204399574); Em 18.8.2025, as da defesa de Adriano (Id. 204829419); e em 19.8.2025, as da defesa de Uanderson (Id. 204878412).

Em
19.8.2025
, por meio de ofício o juízo solicitou, com urgência, o relatório de análise do notebook e do aparelho celular disponibilizados, fixando prazo de 5 dias (Id. 204898384 - autos no 1000526-98.2024.8.11.0042).

Em
20.8.2025,
a equipe da polícia civil, respondeu que: “
Informo a Vossa Excelência que, foi expedido Ordem de Serviço no 2025.9.34546, a fim de analisar a mídia, todavia, em razão do curto prazo e do baixo efetivo desta Especializada, é possível que o relatório não fique pronto no prazo estipulado”
(Id. 205122118).

Em
19.9.2025
aportou-se nos autos os relatórios de investigações (Id. 207809597 e seguintes).

Em
22.9.2025
o representante ministerial, reiterou o pedido de “
intimação da POLITEC para que refaça/regrave COM URGÊNCIA a extração dos dados dos dispositivos relativos ao laudo 214.2.16.9067.2025.036170-A02, com novo envio para a autoridade policial concluir o relatório de análise
.” (Id. 208879658).

Em
3.10.2025
, a autoridade coatora proferiu decisão,
in verbis:

“Outrossim, cnsiderando o teor da manifestação ministerial de Id. 208879658, especialmente diante da imprescindibilidade da prova técnica para a elucidação dos fatos em apuração,
ACOLHO

o requerimento formulado pelo Ministério Público
. De consequência,
DETERMINO
à Autoridade Policial que proceda à remessa dos dispositivos eletrônicos à
POLITEC
, a qual,
fixo

o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias
, deverá
realizar nova tentativa de extração dos dados dos dispositivos mencionados no Laudo no 214.2.16.9067.2025.036170-A02
, conforme solicitado. Cumprida a diligência, a POLITEC deverá encaminhar os dados extraídos à Secretaria Judicial e diretamente à Autoridade Policial, para que,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, proceda com a elaboração do relatório de análise investigativa. No mais, considerando o pleito defensivo de id. 209224779, por meio do qual
JOÃO SILVÉRIO AMARAL FELICIANO
requer a substituição da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, ouça-se o Parquet, no prazo de 05 (cinco) dias.”
(Id. 210283656 – Autos no 1000526-98.2024.8.1.10042).

Em
6.10.2025
, a equipe da polícia respondeu que:
“cumpre-me informar que a EPC MARA, Cartório IV, responsável na condução do Inquérito Policial, está em gozo de férias regulamentares, retornando no dia 16/10/2025”
(Id. 210482728 – Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042).

Em
9.10.2025
, a gestora da secretaria abriu vista o Ministério Público “
Em cumprimento à determinação judicial, concedo vistas às partes –Ministério Público e defesa – para que, querendo, apresentem complementação às alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.”
(Id. 210950405 – Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042).

Como já mencionado no relatório, após a inclusão do feito em pauta de julgamento em 17.10.2025 e a designação da sessão de videoconferência para 5.11.2025, sobrevieram novos andamentos processuais:

Em
29.10.2025,
o Ministério Público manifestou-se pela desistência da produção da prova complementar, ratificando integralmente os memoriais apresentados (Id. 213110344 – Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042), o que sinaliza o encerramento da fase instrutória sob a ótica acusatória.

Na mesma data, a autoridade coatora proferiu nova decisão, determinando o desentranhamento do relatório de Id. 207809595 e do laudo de Id. 210946337, bem como a realização, pela POLITEC, de nova extração de dados do notebook modelo Acer – objeto 2 do Laudo no 214.2.16.9067.2025.033949-A01, com prazo improrrogável de 48 horas, além da elaboração do respectivo relatório de análise investigativa pela autoridade policial, igualmente em 48 horas, e subsequente intimação das partes para eventual complementação das alegações finais(Id. 212693786– Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042).

Em
3.11.2025
, aportou-se aos autos o Relatório Policial no 2025.13.118526 (Id. 213699051 - Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042)), no qual se registrou que, após a nova análise, os arquivos extraídos não apresentaram relevância investigativa, sendo expressamente consignado que “
os dados armazenados não possuem potencial para contribuir com o prosseguimento das investigações, mostrando-se infrutífera
a coleta de elementos de materialidade ou autoria”.

Com base nesses fatos, o impetrante apresentou memoriais complementares
neste
writ
alegando
que
“
a Súmula 52 do STJ não se aplica quando a demora é causada pela insistência do Juízo em diligências de ofício, notadamente quando a própria acusação já abriu mão da prova”,
sustentando, em síntese, que o prosseguimento das extrações periciais: após a manifestação do Ministério Público pela desnecessidade, configuraria ato de prolongamento indevido da instrução e violação ao princípio da paridade de armas (Id. 326386380).

Pois bem.

Inicialmente convém esclarecer que o entendimento dessa Câmara, é assente no sentido de que: “(...)
1. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.”

(TJMT,

Habeas Corpus
1028428-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13 de outubro de 2025, publicado em 13 de outubro de 2025).

No caso concreto, a aferição de eventual excesso de prazo deve considerar o ritmo processual e as particularidades da causa, em consonância com os princípios das razoabilidade e da proporcionalidade.

Verifica-se que João Silvério Amaral Feliciano foi preso preventivamente em
16.7.2024
, e que a denúncia foi oferecida em 16.9.2024, sendo recebida em
19.11.2024
. Entre esses dois marcos processuais, há um lapso temporal de cerca de
quatro meses
entre a prisão e o recebimento da denúncia. Trata-se, de um intervalo plenamente justificável pela complexidade da causa, que envolve três acusados, apreensão expressiva de entorpecentes, múltiplos laudos periciais e provas telemáticas de alta densidade técnica, não configurando, por si só, excesso indevido, uma vez que o desenvolvimento das investigações exigiu a análise de grande volume de dados e diligências interestaduais, o que naturalmente dilata o tempo de tramitação sem caracterizar desídia.

Do mesmo modo, observa-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (
19.11.2024)
. e o encerramento da instrução, ocorrido em
31.1.2025
, de
aproximadamente dois meses e meio
.

Tal intervalo situa-se dentro da mais estrita razoabilidade, especialmente porque, nesse período, foram realizadas todas as audiências de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados. O juízo, inclusive, ao final da audiência, declarou encerrada a instrução processual, certificando o cumprimento da fase instrutória em conformidade com o art. 400 do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalto que refleti detidamente sobre o lapso de aproximadamente seis meses entre o encerramento da instrução
(31.1.2025
) e o início das alegações finais (
5.8.2025
), trata-se de um intervalo considerável, sobretudo em se tratando de réu preso.

Todavia, não consigo qualificá-lo como excesso de prazo, porque à luz do conjunto dos autos, percebe-se que não houve inércia do juízo ou desídia processual, mas sim o cumprimento de diligências técnicas complexas, regularmente determinadas, voltadas à extração e à análise de dados digitais de diversos dispositivos eletrônicos apreendidos, bem como à recepção de informações solicitadas à empresa Google LLC e à POLITEC.

Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora, em suas informações judiciais, destacou que:

“Como praxe, em 19/08/2025, a Secretaria Judicial oficiou à Gerência de Informações Civis e Criminais para remessa das folhas de antecedentes, bem como à Autoridade Policial para envio do relatório de análise dos dispositivos relacionados ao Laudo n. 214.2.16.9067.2025.033949- A01, fixando-se o prazo de cinco dias.
Ressalte-se que se trata de feito de grande complexidade, e que a juntada do relatório pericial requerido — cujo deferimento ocorreu ainda na medida cautelar originária da investigação — revela-se indispensável à busca do melhor esclarecimento dos fatos. A extração de dados eletrônicos, por sua natureza técnica e pela alta demanda de requisições, notadamente junto à PJC/POLITEC, costuma implicar maior tempo de processamento, o que justifica a dilação para entrega dos laudos.
No caso concreto, apenas em relação ao paciente JOÃO SILVÉRIO houve apreensão de um notebook e três celulares, todos com autorização judicial para análise desde a deflagração da medida cautelar n. 1007189-63.2024.8.11.0042.

Diante disso, informo a Vossa Excelência que, nesta data, determinei à Autoridade Policial a remessa do relatório complementar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, facultando-se às partes, após sua juntada, a apresentação de complementação das alegações finais no prazo sucessivo de cinco dias, com posterior conclusão para sentença.” (Id. 31416886). - grifei

Embora a juntada posterior do Relatório Policial no 2025.13.118526 (Id. 213699051 – Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042), tenha registrado que os arquivos analisados não apresentaram relevância investigativa, mostrando-se infrutífera a coleta de elementos de materialidade ou autoria, tal fato, não altera a conclusão de que o tempo destinado à sua realização foi legitimamente empregado e não configura mora processual imputável ao juízo de origem.

Com efeito, conforme muito bem consignado na manifestação da douta Procuradoria- Geral de Justiça (Id. 328302895):
“em consulta a ação penal correspondente (PJE NU 1000526- 98.2024.8.11.0042), verifica-se que, na mesma data da apresentação dos memoriais complementares (
03.11.2025)
, certificou-se no primeiro grau o “encaminhamento dos autos para sentença”, estando os autos
“conclusos para julgamento” (ID 213602189)”
– Grifei.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, prevê o seguinte: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
”.

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) 6. Não se verifica
excesso
de
prazo
na formação da culpa, haja vista o
encerramento
da
instrução
criminal, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.”

(TJMT,
Habeas Corpus no
1016293-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de agosto de 2025, Publicado em 22 de agosto de 2025).

Prosseguindo, quanto ao argumento do impetrante de que o paciente seria o único réu que permanece preso, cumpre observar que essa circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar ilegalidade da custódia preventiva.

O exame comparativo das situações processuais dos corréus evidencia diferenciação fática e jurídica significativa.

Com efeito, Diego Semim foi solto em
5.4.2024
, porque estava preso
temporariamente
em Mato Grosso do Sul e o delegado de polícia requereu sua substituição por prisão cautelares “
dada a complexidade do inquérito, envolvendo múltiplos suspeitos, testemunhas e vasta documentação a ser analisada, torna-se impraticável concluir as investigações dentro do prazo previsto para a manutenção de um suspeito sob custódia
”.
(Id. 148814350 e Id. 151628392– autos no 1000228-09.2024.8.11.0042). Após isso, noticiou-se a morte de Diego Semin (Id. 173492521 – Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042) em razão de suposto suicídio (Id. 173492524 – Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042).

Já Uanderson Guimarães sequer teve sua prisão preventiva decretada, porque embora o delegado de polícia tenha representado pela sua prisão (Id. 165635876), o representante ministerial entendeu que ele “(...)
não responde a outras ações penais ou é investigado em outros inquéritos policiais, apesar de possuir uma condenação por violência doméstica. Ademais, as investigações já foram concluídas com a formalização de seu indiciamento, e quando intimado pela autoridade policial prestou esclarecimentos acerca dos fatos. Tudo isto evidencia que, neste momento, sua liberdade não apresenta riscos para a instrução processual e/ou aplicação da lei penal.
Vale ressaltar também que, com exceção de João Silvério, os demais denunciados estão em liberdade, o que torna desproporcional a decretação da prisão preventiva de Uanderson”
(Id. 169208798 – Pág.17 e Id. 172354542).

Por sua vez Adriano Moreira, teve sua prisão revogada (Id. 175883557 – Pág.16 – autos no 1000526-98.2024.8.11.0042) porque ele “(...)
possui apenas um único inquérito policial em andamento por receptação (Id. 172621881), o que coloca como
réu

primário
. Ademais, no pedido de liberdade, comprovou endereço fixo e atividade laboral regular. Importa destacar ainda que
compareceu espontaneamente à Delegacia,
atendendo à intimação, e foi devidamente interrogado pela Autoridade Policial (Id. 165628180).

Com efeito, embora não se ignore a gravidade dos fatos descritos na denúncia que embasa a presente ação penal, e com as devidas vênias à manifestação contrária do Ministério Público, a análise individualizada das condutas e dos antecedentes criminais de
ADRIANO
evidencia ser plausível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Em especial, destaca-se como medida

suficiente e adequada o monitoramento eletrônico, como forma de assegurar o

cumprimento das finalidades processuais
”.

Frisa-se que tal ato foi ratificado no julgamento do recurso em sentido estrito no 1001447-52.2025.8.11.0000 por esta segunda Câmara Criminal porque “(...)
5. O comparecimento espontâneo do recorrido à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, o cumprimento das medidas cautelares com a submissão ao monitoramento eletrônico e comparecimento regular à audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, evidenciou a suficiência das medidas alternativas impostas, afastando-se eventual risco atual à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.6. A gravidade abstrata do delito imputado e a existência de investigação pretérita por crime de receptação, por si sós, não se prestam a justificar a renovação da decretação da prisão preventiva, vez que ausente demonstração de qualquer fato novo que indique o descumprimento das medidas cautelares fixadas ou risco concreto e atual que enseje a necessidade da segregação excepcional, especialmente quando o feito já se encontra em fase avançada, próximo da prolação da sentença.”

(TJMT, recurso em sentido estrito No 1001447-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23 de maio de 2025, publicado em 23 de maio de 2025).

Não obstante as decisões anteriormente proferidas em favor dos corréus, entendo que a situação processual e fática do paciente não se equipara à dos demais acusados, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva mostra-se, por ora, adequada e necessária.

A propósito, ressalte-se que a situação do paciente já foi objeto de análise em outras oportunidades, nas quais a ordem de
habeas corpus
foi denegada, tanto por esta Corte quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, o que reforça a higidez e a atualidade dos fundamentos que embasam a custódia preventiva.

Com efeito, os
Habeas Corpus
no 1030805-96.2024.8.11.0000 e no 1004129-77.2025.8.11.0000, ambos julgados por esta Segunda Câmara Criminal, tiveram a ordem denegada, mantendo-se a prisão de João Silvério Amaral Feliciano justamente em razão da gravidade concreta do delito e da posição de liderança que o paciente ocuparia na organização criminosa responsável pelo transporte de mais de 400 tabletes de pasta-base de cocaína.

Ademais, o
Habeas Corpus
no 1004129-77.2025.8.11.000 foi submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que ao apreciar o Agravo Regimental no recurso de Habeas Corpus no 214.736/MT, manteve negou provimento ao agravo, reconhecendo a idoneidade dos fundamentos invocados pelo juízo de origem e pelo nosso Tribunal local para justificar a medida extrema, vejamos o inteiro teor da ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TESE REMANESCENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, por haver reconhecido a legalidade da manutenção da prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em razão de seu envolvimento em operação criminosa destinada ao transporte de 435,507 kg de pasta base de cocaína. 2. A instrução processual foi finalizada, mas diligências complementares foram solicitadas pelo Ministério Público, o que levou a defesa a alegar excesso de prazo na prisão preventiva. 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, diante da alegação de excesso de prazo, é justificada, considerando a necessidade de diligências complementares e a gravidade dos crimes imputados.4. A decretação da prisão preventiva foi decretada validamente pela gravidade dos crimes e pela posição de liderança do agravante na organização criminosa, o que representa risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.5. As diligências complementares são essenciais para a busca da verdade real e não configuram desídia ou má atuação do órgão julgador, não havendo, portanto, excesso de prazo ilegal.6. Quanto à alegação de suposta violação do art. 52, parágrafo único, I, da Lei n. 11.343/2006, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 214.736/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025)”

Essas reiteradas manifestações judiciais, tanto em âmbito estadual quanto superior, evidenciam que os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos e contemporâneos, não havendo fato novo apto a ensejar sua revogação.

Ressalte-se, ainda, já possui condenação criminal na Ação Penal no 10033672-40.2024, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, à pena total de 3 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão e 1 ano, 1 mês e 23 dias de detenção. Além disso, responde a Ação Penal no 1000414-22.2024, em que se apura a prática dos crimes de disparo de arma de fogo, resistência e desobediência.

Se não bastasse, conforme o Relatório Técnico no 04/2024/NIR/PL/PCMT (Id. 165628269 – pág. 3 – Autos no 1000526-98.2024.8.11.0042), há indícios de que “
João Silvério integra grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, valendo-se, em tese, de atividades pecuárias como meio de dissimular ativos ilícitos
”, circunstâncias que me leva, ainda mais, à conclusão de que a situação do paciente se mostra nitidamente distinta da dos demais corréus, diante do conjunto de elementos que evidenciam maior gravidade concreta, reiteração delitiva e inserção em contexto criminoso estruturado.

Em síntese, portanto, não se evidencia constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, mantendo-se hígidos os fundamentos que embasam a medida extrema até ulterior deliberação do juízo natural da causa.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de João Silvério Amaral Feliciano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025